Tribunal: STF
Processo: RE 1422934
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fls. 5-6, Doc. 17):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINISTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos.



    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação.



    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade.



    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.



    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.



    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo.



    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso.



    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução.”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 19 e Doc. 27), os da Universidade Federal da Paraíba foram rejeitados (Doc. 21) e os do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES não foram conhecidos (Doc. 29).



    No apelo extremo (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior – ANDES, alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV; e 93, IX, da CF/1988, bem como ao RE 579.431-RG (Tema 96).



    Em relação à violação ao art. 93, IX, da CF/1988, sustentou, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, pois deixou de se pronunciar sobre pontos fundamentais para o deslinde do processo.



    Afirma a inclusão, na base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002, bem como a impossibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento 



    Defende que, ao contrário do entendimento firmado no acórdão recorrido, “no sentido de que ‘o termo final para a incidência de juros e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução’, a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV, consoante entendimento firmado pelo STF” (fl. 8, Doc. 33).



    Alega a impossibilidade de dedução/compensação da base de cálculo dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica “decisão judicial transitada em julgado” relativa ao índice de 3,17%. 



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF/5 determinou o sobrestamento dos autos até o julgamento do RE 870.947-RG, Tema 810 (Doc. 42).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, bem como dos Embargos de Declaração interpostos no Tema 810, a Vice-Presidência concluiu que “com a apreciação dos mencionados Aclaratórios, em 03/10/2019, afastou-se a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida pela Augusta Corte, publicada em 20/11/2017, inexistindo óbice à imediata aplicação da tese jurídica firmada no sobredito recurso paradigma”. Entretanto, remeteu os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de adequação ao Tema 96 (RE 579.431-RG)(Doc. 44).



    Todavia, o Tribunal de origem, em nova análise da questão, refutou a aplicação ao caso do Tema 96 e manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que a discussão a respeito do termo final da incidência dos juros de mora não foi objeto do litígio suscitado nos autos. Eis a ementa do julgado (fl. 2, Doc. 46):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. RE 579.431/RS (TEMA 96). ADEQUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA QUE NÃO COMPÔS O OBJETO DO LITÍGIO INAUGURADO NO AGRAVO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Autos que retornaram da Vice-Presidência desta Corte ao objetivo de que este Colegiado, caso assim o entenda, exerça o juízo de retratação para adequar o julgado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de recurso representativo de controvérsia (RE 579.431/RS), segundo a qual: "Incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório." (Tema 96).



    2. O acórdão emanado desta egrégia Turma deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento do sindicato/exequente para "determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução."



    3. Observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não foi objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando a peça pórtico do agravo, outrossim, apenas do termo inicial para a incidência do referido consectário legal.



    4. Caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS, e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita, em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC, segundo os quais, o Juiz deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.



    5. Juízo de retratação não exercido. Mantido o provimento, em parte, do Agravo de Instrumento, como consignado no acórdão originário.”



    Em seguida, a parte recorrente ratificou o RE (Doc. 48). Por fim, o RE foi admitido na origem, com a remessa dos autos ao STF (Doc. 50).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 2, Doc. 33):



    “A decisão originada do Tribunal Regional da 5ª Região nos presentes autos, afrontou veementemente dispositivos constitucionais arts. 1°, III e IV; 5°, XXXV, XXXVI e LV ; 93, IX da CF/88), bem assim foi contrário à jurisprudência desta Suprema Corte Federal, violando o Art. 1.035 § 3º, motivo pelo qual ultrapassa o simples interesse das partes em litígio, já que vulnera um paradigma constitucional, podendo repercutir em questões dessa natureza, país afora, colocando em risco à jurisprudência firmada por este Tribunal nos autos do Re 579.431/RS com Repercussão Geral Reconhecida. 



    Por isso a questão é revelante, juridicamente, ante à dicção do art. 102, § 5º da Carta Política e art. 1.035, do CPC, impondo ser reapreciada em nível do Excelso Pretório , de acordo com o previsto na Constituição Federal vigente.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, XXXVI e LV, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que diz respeito à discussão acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios e da compensação dos valores adimplidos na via administrativa, eis os fundamentos do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 17): 



    “II.2 Compensação - valores pagos administrativamente 



    Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade. 



    (…)



    Quanto a tal ponto, vale esclarecer que o que se está determinando é apenas que os valores a serem recebidos pelo exequente, a título de atrasados deve limitar-se ao período ainda não pago administrativamente, e não a diminuição de tal montante. 



    Portanto, contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos. 



    II.3 Honorários advocatícios - base de cálculos



    A decisão agravada definiu a base de cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes termos: 



    "os valores pagos na esfera administrativa a partir da propositura da ação principal (Processo nº 95.11668-5) devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, seja porque as parcelas adimplidas pela Administração antes do julgamento do litígio caracterizam inequívoco reconhecimento do pedido, seja porque, após a prolação da sentença de mérito, a obrigação satisfeita corresponde à execução voluntária do julgado (...)" (grifos nossos)”



      Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. 



    Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.“ 



    Verifica-se, desse modo, que o apelo extremo não se ocupou de afastar os argumentos supracitados, de modo que as alegações sustentadas pelo recorrente estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, envolvendo as mesmas partes e a mesma questão ora em debate: ARE 1.362.437, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/5/2022; ARE 1.314.608, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/5/2022; RE 1.375.622, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 12/4/2022; ARE 1.362.473, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 12/4/2022, entre outras 



    De outro lado, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 96 (fl. 1, Doc. 46):



    “O acórdão emanado desta egrégia Turma deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento do sindicato/exequente apenas "para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal e para que seja fixado como termo final da incidência de juros de mora e de atualização monetária a data do trânsito em julgado dos embargos à execução. " Grifei. 



    Observa-se que o termo final da incidência dos juros de mora não compôs o objeto do litígio suscitado no presente Agravo de Instrumento, tratando, outrossim, a peça pórtico do agravo, apenas do termo inicial do referido consectário legal. 



    Ora, caso levado a efeito possível juízo de retratação com vistas a adequar o julgado ao RE 579.431/RS e de consequência modificar o termo final dos juros de mora para a data da expedição do precatório ou RPV, tal decisão incorreria, sem dúvidas, em julgamento ultra ou extra petita, em direta afronta ao princípio da congruência erigido dos arts. 141 e 492 do atual CPC, "verbis": 



    Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. 



    Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 



    Em face do exposto, deixa-se de exercer juízo de retratação, mantendo incólume o acórdão originário que deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento.”



    Nas razões recursais, ais uma vez a parte recorrente não se insurgiu contra esses fundamentos, tampouco o fez na petição de ratificação do RE (Doc. 48), limitando-se a manter os fundamentos desenvolvidos no Recurso Extraordinário nos termos inicialmente propostos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente